Tribunal: TJES
Processo: 0000674-16.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000674-16.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA LOSS NETTO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reconheceu-se, na origem, a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova mínimo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, exigência que encontra amparo na legislação pátria, devendo a demonstração dos requisitos previstos no artigo 17 do CPC se dar à luz do artigo 319 e 320 do mesmo diploma, sob pena de aplicação do artigo 330.

2. Especificamente em sede de exibição de documentos já assentou o Tribunal da Cidadania que nas ações de exibição de documentos a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, publicado em 29/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.695.009/SP, publicado em 13/4/2021).

3. Não consta dos autos comprovação de requerimento previamente formulado em face da pessoa jurídica demandada, nem mesmo acostou-se qualquer documento que evidenciasse a existência de relação jurídica (por exemplo, um comprovante de pagamento dos valores alegadamente despendidos), restando acertada a conclusão primeva de extinção sem resolução de mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000674-16.2018.8.08.0012

APELANTE: MARIA DA PENHA LOSS NETTO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

JUIZ:
DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fl. 20) que, em sede de ação de exibição de documentos, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, I do CPC.

A autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença aduzindo, ao invocar o princípio da cooperação, que “deve ser reformada, visto a dificuldade do autor em conseguir os documentos capazes de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, haja vista que tais informações estariam disponibilizadas em seus respectivos back offices, atualmente de impossível acesso”.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte apelante.

Colhe-se da exordial que “a requerente ingressou no sistema de venda de planos de minutos de telefonia da requerida no ano de 2013, como divulgadora, tendo investido o valor de, aproximadamente, R$40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais), referente à aquisição de 13 (treze) kits AdCentral Family. Ocorre que, neste mesmo ano, aproximadamente vinte dias após haver sido concluído o vínculo da requerente com a requerida, esta foi proibida de operar por determinação judicial, de modo que a demandante perdeu completamente o acesso ao sistema backoffice do site da Telexfree”.

Acompanharam a petição (I) termo de assistência jurídica e declaração de hipossuficiência, (II) termo de declarações, (III) cópia de documento de identidade, (IV) cópia de contracheque, (V) cópia de certidão de casamento, (VI) cópia de certidão de óbito, (VII) anotações manuscritas com
login
das contas.

Interessa destacar, de logo, não haver obstáculo afeto ao interesse-adequação a comprometer a análise da pretensão autoral, repristinada em sede recursal, afinal, consoante lição exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário [...] a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas” (REsp n. 1.803.251/SC, publicado em 8/11/2019).

Reconheceu-se, porém, na origem a inexistência nos autos de qualquer “elemento de prova, por mínimo que seja, apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes”.

Referida exigência encontra amparo na legislação pátria, devendo a demonstração dos requisitos previstos no artigo 17 do CPC se dar à luz do artigo 319 e 320 do mesmo diploma, sob pena de aplicação do artigo 330.

Especificamente em sede de exibição de documentos já assentou o Tribunal da Cidadania que "’nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir’ (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019)” (AgInt no AREsp n. 1.695.009/SP, publicado em 13/4/2021).

Não consta dos autos comprovação de requerimento previamente formulado em face da pessoa jurídica demandada, nem mesmo acostou-se qualquer documento que evidenciasse a existência de relação jurídica (por exemplo, um comprovante de pagamento dos valores alegadamente despendidos), restando acertada a conclusão primeva de extinção sem resolução de mérito.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR